Tribunal: STF
Processo: Rcl 49084
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:
    “Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Paulino Dias Nepomuceno, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo 0101418-49.2020.8.26.9000. 
    Na petição inicial, o reclamante narra que ajuizou na origem ação de cobrança, com o objetivo de corrigir valores depositados em caderneta de poupança, referentes aos planos econômicos Collor I e Collor II. 
    (…)
    Feitas essas considerações, conclui-se que subsiste a determinação de suspensão das ações em fase de conhecimento realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral. 
    Pois bem. Na presente hipótese, verifico que a autoridade reclamada determinou a suspensão do feito, nos seguintes termos: 
    (…)
    Deste modo, inexiste qualquer ofensa à autoridade desta Corte, tendo em vista que a decisão reclamada encontra-se em consonância com o decidido na ADPF 165.” (eDOC 14)
    O embargante afirma haver omissão no julgado por não ter sido analisado seu pedido de concessão ao benefício da justiça gratuita. (eDOC 18)
    É o relatório.
    Decido.
    Com razão o embargante.
    Verifico que há pedido expresso do embargante sobre a concessão dos benefícios da assistência gratuita (eDOC 1, p. 2), o qual defiro. 
    Dessa forma, acolho os presentes embargos, sem efeitos infringentes, apenas para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita ao embargante. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente